Tribunal: STJ
Processo: 5807066-47.2024.8.09.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010507 - GO(2025/0296731-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: SONIA MARINA FERNANDES CONCEICAO
AGRAVANTE
: JOAO LUIZ AUGUSTO DA SILVEIRA
ADVOGADO
: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - GO017874
AGRAVADO
: JARDIM GOIÁS EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE MOREIRA PIMENTEL AQUINO - GO033100
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de despejo
cobrança de aluguéis, em fase de cumprimento de
c/c
sentença.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:19
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: e8c99b7a-c2ab-441b-823e-c364a25aa3b2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010507 - GO (2025/0296731-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: SONIA MARINA FERNANDES CONCEICAO
AGRAVANTE
: JOAO LUIZ AUGUSTO DA SILVEIRA
ADVOGADO
: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - GO017874
AGRAVADO
: JARDIM GOIÁS EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE MOREIRA PIMENTEL AQUINO - GO033100
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de despejo c/c cobrança de aluguéis, em fase de cumprimento de
sentença.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados
impede o conhecimento do recurso especial.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
RELATÓRIO
RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interposto por JOÃO LUIZ AUGUSTO DA SILVEIRA e
OUTRA, contra decisão da Presidência do STJ que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial que interpusera.
de despejo c/c cobrança de aluguéis, em fase de cumprimento de
Ação:
sentença, ajuizada por JARDIM GOIAS EMPREENDIMENTOS LTDA. em desfavor da
MASSA FALIDA DA LEP CENTER COUROS LTDA.
negou provimento ao agravo de instrumento
Decisão monocrática:
interposto pelos agravantes contra decisão que rejeitou a exceção de pré-
executividade e determinou a penhora e posterior alienação de 50% do imóvel.
negou provimento ao agravo interno interposto pelos
Acórdão:
agravantes, nos termos da seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA53995962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:17:03
Código de Controle do Documento: afee63fd-f5a1-4df6-826f-d2595098c87f

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. FIANÇA EM CONTRATO DE
LOCAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou o reconhecimento
da impenhorabilidade de imóvel, alegadamente bem de família, em processo de
cumprimento de sentença decorrente de contrato de locação, no qual um dos
agravantes figura como fiador. Sustentam a impenhorabilidade com base na
argumentando que o imóvel é utilizado como residência há mais de
Lei no 8.009/90,
23 anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a impenhorabilidade do bem de
família se aplica ao caso em que o imóvel é dado em garantia por fiança em contrato
de locação, tendo em vista a exceção prevista no
o, inciso VII, da
art. 3
Lei no 8.009/1990.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
o, inciso VII, da
expressamente excepciona a
art. 3
Lei no 8.009/1990
impenhorabilidade do bem de família em caso de dívidas garantidas por fiança em
contrato de locação.
4. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça pacificamente
entendem pela possibilidade de penhora de bem de família pertencente a fiador em
contrato de locação, consoante a Súmula 549 do STJ e o Tema 1.127 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido. Tese de Julgamento: "1. A penhora de bem de família
pertencente a fiador em contrato de locação é permitida, nos termos do
o, inciso
art. 3
VII, da
2. O entendimento pacífico do STF e do STJ afasta a
Lei no 8.009/1990.
impenhorabilidade nesse caso.". (e-STJ fl. 104)

conheceu do agravo para conhecer do recurso
Decisão monocrática:
especial e negar-lhe provimento, devido à incidência das Súmulas 7 e 282/STF.
Nas razões do presente recurso a agravante apresenta
Razões do agravo:
os seguintes argumentos:
a) que houve o prequestionamento, visto que o acórdão do TJ/GO
“analisou o alcance da exceção legal frente à situação da meeira não fiadora e à
indivisibilidade do bem de família, questões logicamente antecedentes à conclusão
pela penhorabilidade” (e-STJ fl. 272); e
b) que não incide a
visto que a questão é de natureza
Súmula 7/STJ,
jurídica, relativa à proteção da meação e à indivisibilidade do bem familiar.
É O RELATÓRIO.
VOTO
RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA53995962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:17:03
Código de Controle do Documento: afee63fd-f5a1-4df6-826f-d2595098c87f

A decisão agravada conheceu do agravo para conhecer do recurso especial
e negar-lhe provimento, devido à incidência das Súmulas 7 e 282/STF.
Veja-se o que constou na decisão:
Quanto à controvérsia, pela alínea "a" do permissivo constitucional, a
parte aduz ofensa ao
o, caput, da
no que concerne à
art. 1
Lei 8.009/1990,
impenhorabilidade do bem imóvel, por cumprir a função de residência da família e a
exceção prevista no
o, VII, da
não se opõe à recorrente,
art. 3
Lei no 8.009/1990
trazendo a seguinte argumentação:
(...)
É o relatório. Decido.
Quanto à controvérsia, não houve o prequestionamento da tese recursal,
porquanto a questão postulada não foi examinada pela Corte a quo sob o viés
pretendido pela parte recorrente.
Nesse sentido: "Não há prequestionamento da tese recursal quando a
questão postulada não foi examinada pela Corte de origem sob o viés pretendido pela
parte recorrente" (AgInt no AR Esp n. 1.946.228/DF, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, D Je de).28/4/2022
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 2.023.510
/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de
AgRg no
29/2/2024;
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
AREsp n. 2.354.290/ES,
AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia
15/2/2024;
AREsp 1.514.978/SC,
Filho, Primeira Turma, DJe de
AgInt no
relator
17/6/2020;
AREsp n. 1.582.679/DF,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
AgInt no
26/5/2020;
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de
AREsp 965.710/SP,
19.9.2018; e AgRg no
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta
AREsp 1.217.660/SP,
Turma, DJe de 4/5/2018.
Ademais, o Tribunal a quo se manifestou nos seguintes termos:
Analisando detidamente as razões da insurgência, conclui-se que os
fundamentos apresentados pelos agravantes não são suficientes para
desconstituir a decisão proferida anteriormente.
O artigo 3o, inciso VII, da
estabelece, de forma
Lei no 8.009/1990
clara e expressa, as excludentes de impenhorabilidade de bens que compõem o
patrimônio familiar. Ao interpretar este dispositivo legal, entende-se que a
obrigação assumida em contrato de locação, quando garantida por fiança, é uma
causa legítima que justifica a penhora do bem de família, uma vez que tal
medida visa à proteção dos credores, garantindo a efetividade das relações
contratuais e o equilíbrio entre os direitos e deveres das partes envolvidas.
A inobservância desse aspecto pode resultar em insegurança
jurídica, e os entendimentos jurisprudencial e doutrinário são no sentido de que
a impenhorabilidade não é um direito absoluto e, por esta razão, não pode ser
invocada para tornar ineficazes as obrigações financeiras realizadas em relação
ao patrimônio. (fls. 106-107).
Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial”), porquanto o acolhimento da pretensão recursal
demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.
Nesse sentido: (...). (e-STJ fls. 264-265)

Documento eletrônico VDA53995962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:17:03
Código de Controle do Documento: afee63fd-f5a1-4df6-826f-d2595098c87f

- Da ausência de prequestionamento
A falta de prequestionamento é condição suficiente para obstar o
processamento do recurso especial e exigência indispensável para o seu cabimento.
Insatisfeito, este não supera o âmbito de sua admissibilidade, atraindo a incidência
das Súmulas 282 do STF ou 211 do STJ.
Da reanálise minuciosa dos autos, realmente, observa-se que, de fato, a
aplicação do óbice da Súmula 282 do STF decorre da não deliberação pelo acórdão
recorrido acerca dos argumentos concernentes à impenhorabilidade da totalidade
do imóvel sob a perspectiva da meeira, por tratar-se de bem de família.
Saliente-se que o agravante sequer interpôs embargos de declaração
contra o acórdão recorrido para que o TJ/GO se manifestasse acerca da mencionada
tese.
Deve-se manter, portanto, a aplicabilidade da Súmula 282/STF.
Ressalte-se que, ainda que se entenda pela sua inaplicabilidade, a
incidência dos demais óbices, por si só, é suficiente para manutenção da decisão
agravada.

- Da Súmula 7/STJ
Alterar as conclusões adotadas pelo TJ/GO no sentido de que não há que
se falar em impenhorabilidade, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
Cumpre ressaltar o que restou consignado quanto à questão:
O artigo 3o, inciso VII, da
estabelece, de forma clara e
Lei no 8.009/1990
expressa, as excludentes de impenhorabilidade de bens que compõem o patrimônio
familiar. Ao interpretar este dispositivo legal, entende-se que a obrigação assumida
em contrato de locação, quando garantida por fiança, é uma causa legítima que
justifica a penhora do bem de família, uma vez que tal medida visa à proteção dos
credores, garantindo a efetividade das relações contratuais e o equilíbrio entre os
direitos e deveres das partes envolvidas.
A inobservância desse aspecto pode resultar em insegurança jurídica, e os
entendimentos jurisprudencial e doutrinário são no sentido de que a
impenhorabilidade não é um direito absoluto e, por esta razão, não pode ser invocada
para tornar ineficazes as obrigações financeiras realizadas em relação ao patrimônio.
Transcrevo, adiante, e a esta incorporo o seguinte trecho do decisum
recorrido que assim analisou a questão:
“... Como se depreende, do compulso dos autos originários, cuida-
se de cumprimento de sentença advindo de contrato de locação no qual foi
prestada fiança pela Executada/Agravante João Luiz Augusto da Silveira.
Desse modo, ainda que o bem imóvel debatido seja utilizado para
fins de residência e corresponda ao único bem imóvel, não há que se falar em
impenhorabilidade ante a exceção prevista na legislação específica.
Documento eletrônico VDA53995962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:17:03
Código de Controle do Documento: afee63fd-f5a1-4df6-826f-d2595098c87f

Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do
julgamento do RE 1.307.334, com repercussão geral reconhecida, Tema 1.127,
firmou a tese no sentido de que ‘é constitucional a penhora de bem de família
pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial’.
Em igual sentido, a Súmula no 549, do Superior Tribunal de Justiça,
dispõe que ‘é válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de
contrato de locação.’
Seguindo o entendimento do STF e STJ, este Egrégio Tribunal de
Justiça assim vem se posicionando:
‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE
ALUGUERES.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
LIMITES
DO
AGRAVO
INSTRUMENTAL. DÉBITO DECORRENTE DE FIANÇA. BEM IMÓVEL. CONSTRIÇÃO.
IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. EXCEÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 3o,
INCISO VII, DA
TEMA 1.127 DO STF. (...) 2. Tratando-se de
LEI No 8.009/1990.
bem imóvel penhorado em decorrência de fiança prestada em contrato de
aluguel não se aplica a impenhorabilidade da
por expressa dicção
Lei 8.009/90
do artigo 3o, inciso VII. 3. No julgamento do RE no 1.307.334, com repercussão
geral reconhecida, Tema 1.127, o STF entendeu que é constitucional a penhora
de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial,
seja comercial, em validação da previsão contida no artigo 3o, inciso VII, da
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Lei no 8.009/1990.
DECISÃO MANTIDA.” (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos ->
Agravos -> Agravo de Instrumento 5773065-14.2023.8.09.0051, Rel. Des(a).
Stefane Fiuza Cançado Machado, 6a Câmara Cível, julgado em
DJe
04/03/2024,
de
’
04/03/2024)
Além do mais, ainda que somente o recorrente João Luiz tenha
prestado a fiança, o Código de Processo Civil garante que a penhora deverá
observar a proporção da meação no produto da alienação, conforme disposição
expressa constante do artigo 843 do referido diploma legal.
Logo, não merecem acolhida as irresignações dos Agravantes,
devendo ser mantido o decisum açoitado.”
Acresço à fundamentação acima o seguinte fragmento da jurisprudência:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO
STJ E STF. PENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. LOCAÇÃO DE
IMÓVEL COMERCIAL. SÚMULA 83 DO STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem analisou todas as questões necessárias ao
deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa
de prestação jurisdicional. 2. É válida a penhora do bem de família de fiador
apontado em contrato de locação de imóvel, seja residencial, seja comercial, nos
termos do inciso VII do
o da
Precedentes. 3. (...). 4.
art. 3
Lei n. 8.009/1990.
Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no
Rela Mina. Maria Isabel Gallotti, DJe de
)
AREsp n. 2.258.690/PR,
15/12/2023.
Por todo o exposto, nego provimento ao Agravo Interno. (fls. 106-108).

Frise-se que o STJ apenas toma os fatos conforme delineados pelo TJ/GO,
de maneira que incursão nesta seara implicaria ofensa à referida Súmula.
Documento eletrônico VDA53995962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:17:03
Código de Controle do Documento: afee63fd-f5a1-4df6-826f-d2595098c87f

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA53995962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:17:03
Código de Controle do Documento: afee63fd-f5a1-4df6-826f-d2595098c87f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.010.507 / GO
Número Registro: 2025/0296731-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02545367020158090051 2545367020158090051 580706647 58070664720248090000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SONIA MARINA FERNANDES CONCEICAO
AGRAVANTE : JOAO LUIZ AUGUSTO DA SILVEIRA
ADVOGADOS : ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - GO017874
AMANDA CAROLINE SOUSA SILVA - GO059718
HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA CASTRO - GO061008
AGRAVADO
: JARDIM GOIÁS EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : HEBER NAZARETH DA SILVA - GO022719
PEDRO HENRIQUE MOREIRA PIMENTEL AQUINO - GO033100
KAMILA MARQUES DA SILVA - GO049469
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - FIANÇA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SONIA MARINA FERNANDES CONCEICAO
AGRAVANTE : JOAO LUIZ AUGUSTO DA SILVEIRA
ADVOGADO : ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - GO017874
AGRAVADO
: JARDIM GOIÁS EMPREENDIMENTOS LTDA
Documento eletrônico VDA55073262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:42:35
Código de Controle do Documento: 68d1bc90-1738-4c70-9519-c83ca94f5d6d

ADVOGADO : PEDRO HENRIQUE MOREIRA PIMENTEL AQUINO - GO033100
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:42:35
Código de Controle do Documento: 68d1bc90-1738-4c70-9519-c83ca94f5d6d